Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705827-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS AGRAVADO: JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS GARCES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS contra pronunciamento proferido nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS GARCES. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID 56505903 dos autos 0712606-68.2019.8.07.0006): “Acolho a emenda apresentada no que diz respeito à retificação do endereço do imóvel que originou o débito cobrado. Contudo, não foi apresentada justificativa plausível que comprove a impossibilidade do autor promover o cadastramento no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe. O cadastro não traz prejuízos à parte, ao contrário, otimiza as intimações e gera maior celeridade processual. Em diligência junto ao Núcleo Permanente de Sistemas da Primeira Instância deste tribunal- NUSIS, ligado à COSIST - Coordenadoria de Sistemas e Estatística da Primeira Instância - TJDFT, faço constar que o procedimento deverá ser realizado junto à página: https:////www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje, local em que encontrarão todas a informações necessárias para a realização do cadastramento. Prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Em suas razões recursais (ID 14911764), o agravante alega que, “considerando que o Agravante sequer participa do rol de empresas que devem fazer o cadastramento no Painel eletrônico PJe, pugna para que não seja obstado o direito do autor de ter conhecida a sua ação, afastando a decisão supramencionada que exige o cadastramento para que a ação ordinária seja conhecida e julgada em primeira instância.” E pede: “Assim, tendo em vista todo exposto, pugna pelo recebimento do presente Recurso em efeito suspensivo (artigo 1.019, I, do CPC), e que lhe seja dado provimento para que este Tribunal reconheça o direito de acesso a justiça do Agravante e permita o prosseguimento da ação com a dispensa do cadastramento no sistema de intimações eletrônicas PJe, uma vez que o Agravante não se enquadra nos casos legais de obrigatoriedade do cadastramento, e sua condição fática não o permite cumprir a determinação sem prejuízo próprio, como informado alhures. Por fim, deixa de anexar as peças com base no art. 1.017, 5o, CPC.” É o breve relatório. Decido. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifica-se que os fundamentos erigidos pelo recorrente não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Compulsando os autos, constata-se que se cuida de despacho sem conteúdo decisório. O despacho que faculta à parte emendar a petição inicial sob pena de indeferimento é de mero expediente, não comportando recurso. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação, não se verificando conteúdo decisório por não decidirem nenhuma questão processual, nem se imiscuírem no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019) – grifei. A respeito da presente questão, também já decidiu este e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, como, por exemplo, o indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo à parte agravante, e assim não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, se eventualmente a inicial for indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso cabível. Desse modo, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso, que se revela impróprio à espécie em comento por não se cuidar de decisão interlocutória, mas sim de despacho. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista, como dito, a manifesta inadmissibilidade do recurso aviado em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora